Tribunal: TJSP
Processo: 1011731-12.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissões no V. Acórdão. Decisão clara e bem fundamentada. Pretensão da empresa embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.